Tribunal: TJSP
Processo: 2002608-39.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Extorsão
Órgão julgador: Cesar Augusto Andrade de Castro
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-03-04
Data de publicação: 2020-03-04

Ementa:
Habeas Corpus" – Extorsão – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Eventuais condições pessoais favoráveis que, por si só, não afastam a necessidade da custódia cautelar –

Ementa:
Habeas Corpus" – Extorsão – Decretação da Prisão Preventiva – Descabimento da concessão de liberdade provisória ou substituição da custódia cautelar por outras medidas – Decisão do MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto – Necessidade de acautelamento da ordem pública demonstrado – Eventuais condições pessoais favoráveis que, por si só, não afastam a necessidade da custódia cautelar – Ausência de constrangimento ilegal – Ordem denegada.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000155369
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2002608-39.2020.8.26.0000, da Comarca de Itapecerica da Serra, em que são impetrantes
ALONSO FRANCISCO DE JESUS COUTINHO e LARA VERBENO SATLHER e
Paciente RICAILE DE SOUZA OLIVEIRA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 3a Câmara de Direito Criminal
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Denegaram a ordem. V.
U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RUY ALBERTO LEME
CAVALHEIRO (Presidente sem voto), ÁLVARO CASTELLO E LUIZ ANTONIO
CARDOSO.
São Paulo, 4 de março de 2020.
CÉSAR AUGUSTO ANDRADE DE CASTRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002608-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14123
2
Voto no 14.123
Habeas Corpus no 2002608-39.2020.8.26.0000
Comarca de Itapecerica da Serra
Impetrantes: Alonso Francisco de Jesus Coutinho e Lara Verbeno Satlher
Paciente: Ricaile de Souza Oliveira
Impetrado: MM. Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de
Itapecerica da Serra
Ementa
“Habeas Corpus” Extorsão Decretação da Prisão Preventiva
Descabimento
da
concessão
de
liberdade
provisória
ou
substituição da custódia cautelar por outras medidas Decisão do
MM. Juiz que se fundamentou no caso concreto Necessidade de
acautelamento da ordem pública demonstrado
Eventuais
condições pessoais favoráveis que, por si só, não afastam a
necessidade da custódia cautelar Ausência de constrangimento
ilegal Ordem denegada.
Vistos.
Trata-se de “Habeas Corpus”, com pedido liminar,
impetrado pelos advogados Alonso Francisco de Jesus Coutinho e Lara Verbeno
Satlher, em favor de RICAILE DE SOUZA OLIVEIRA, alegando constrangimento
ilegal por parte do MM Juiz de Direito da 4a Vara Criminal da Comarca de
Itapecerica da Serra.
Alegam em síntese que a paciente foi denunciada pela
suposta prática do crime previsto no artigo 158, § 1o, do Código Penal, e que teve
sua prisão preventiva decretada em decisão carente de fundamentação idônea.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002608-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14123
3
Sustentam a ausência dos requisitos previstos no artigo
312 do Código de Processo Penal e fazem considerações a respeito das condições
pessoais da paciente, que seria primária e com residência fixa.
Prosseguem
argumentando
que
a
medida
é
desproporcional, pois em caso de eventual condenação entendem que a paciente
faria jus à fixação de regime inicial diverso do fechado.
Pretendem, portanto, a concessão da ordem para que seja
revogada a prisão preventiva, ou ainda para que seja imposta medida cautelar
diversa da prisão, nos termos do artigo 319 do Código de Processo Penal,
postulando já como medida liminar o imediato alvará de soltura em favor da
paciente.
A medida liminar foi indeferida.
As informações foram prestadas pela autoridade
apontada como coatora.
A douta Procuradoria Geral de Justiça manifestou-se
pela denegação da ordem.
Decorrido o prazo para que as partes se manifestassem
acerca de eventual oposição ao julgamento virtual, nos termos do artigo 1o, da
Resolução no 549/2011, com redação estabelecida pela Resolução no 772/2017,
ambas do Colendo Órgão Especial deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de
São Paulo, não houve oposição a essa forma de julgamento.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002608-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14123
4
Extrai-se das informações prestadas pela autoridade
apontada como coatora e da consulta ao feito de origem que a paciente e a corré
Lavínia de Jesus Lira foram denunciadas pela prática do crime previsto no artigo
158, § 1o, do Código Penal, porque, segundo a denúncia, agindo em concurso e
unidade de desígnios com terceiro indivíduo não identificado, constrangeram
Marinilza Maria de Almeida de Jesus, mediante grave ameaça, com o intuito de
obter para proveito comum indevida vantagem econômica, a fazer alguma coisa.
Segundo consta da denúncia, a vítima recebeu um
telefonema em que o interlocutor exigiu o repasse de R$ 9.000,00 como condição de
resgate da sua filha golpe do falso sequestro e assim a quantia foi depositada na
conta da corré Lavínia, que retirou parte do valor na agência bancária localizada em
Linhares/ES, juntamente com a paciente.
Ocorre que durante a execução do crime a vítima relatou
os fatos a um funcionário do Banco Santander de Itapecerica da Serra, que de
imediato repassou as informações a “Jonnes Frederick Araújo Trindade”,
funcionário da agência do Banco Santander de Linhares/ES, que então acionou a
Polícia Militar, ocasião em que a paciente e a corré Lavínia foram presas em
flagrante.
No dia 05 de outubro de 2018 foi decretada a prisão
preventiva da paciente e da corré Lavínia.
Portanto, a meu ver inexiste constrangimento ilegal a ser
sanado por esta via.
A custódia cautelar foi devidamente fundamentada pelo
Juízo, que entendeu presentes a prova da materialidade e indícios da autoria, de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002608-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14123
5
sorte que não há qualquer irregularidade formal.
Outrossim, o crime em questão é doloso e punível com
pena privativa de liberdade superior a 04 anos.
De outra parte, vale ressaltar que, preservado o princípio
constitucional da não culpabilidade, a paciente está envolvida em fatos graves, pois
estava exigindo dinheiro da vítima como condição de resgate da sua filha golpe do
falso sequestro, gerando temor e sério risco para a tranquilidade e bem-estar da
ofendida.

Ademais,
vale
salientar
que
condições
pessoais
favoráveis, como eventual primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não
desautorizam a prisão cautelar, que decorre da infração em concreto, não da
condição pretérita do agente. Os objetivos da custódia não são afastados por tais
predicados, atendendo a segregação ao imperativo de garantia da ordem pública, em
cujo conceito não se visa apenas a prevenir a reprodução de fatos criminosos, mas
acautelar o meio social e a própria credibilidade da Justiça.
Nesse sentido:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL
PENAL. EXTORSÃO (ART.158 DO CÓDIGO PENAL). TESE DE
NULIDADE PELA NÃO REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE
CUSTÓDIA. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM
PREVENTIVA. VÍCIO SUPERADO. PRISÃO PREVENTIVA.
GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CIRCUNSTÂNCIAS DO
FLAGRANTE. EXIGÊNCIA DE DINHEIRO DA VÍTIMA PARA
DEVOLUÇÃO DE VEÍCULO ROUBADO E LUTA CORPORAL
CONTRA AUTORIDADE POLICIAL. RECURSO DESPROVIDO.
1. Esta Corte tem entendimento reiterado segundo o qual,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002608-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14123
6
realizada a conversão da prisão em flagrante em preventiva, como
no presente caso, fica superada a alegação de nulidade
porventura existente em relação à ausência de audiência de
custódia. 2. O art. 312 do Código de Processo Penal apresenta
como pressupostos da prisão preventiva o periculum libertatis e
o fumus commissi delicti, este caracterizado pela prova da
existência do crime e indício suficiente de autoria; aquele consiste
no perigo que a permanência do agente em liberdade representa
para a aplicação da lei penal, para a investigação ou
instrução criminal, e para a segurança da própria coletividade
(ordem pública). 3. No caso, as instâncias ordinárias
demonstraram a necessidade da medida extrema, destacando o
contexto do flagrante pelo crime de extorsão - no qual passou a
ser exigido dinheiro da vítima de automóvel roubado para que
este fosse devolvido -, pois o réu teria investido com violência
contra o Delegado, o qual simulou ser o proprietário do veículo
na suposta entrega do dinheiro, circunstâncias que revelam a
periculosidade do agente. 4. Demonstrada pelas instâncias
ordinárias, com expressa menção à situação concreta, a presença
dos pressupostos da prisão preventiva, não se mostra suficiente a
aplicação de quaisquer das medidas cautelares alternativas à
prisão, elencadas na nova redação do art. 319 do Código de
Processo Penal, dada pela Lei n.o 12.403/2011. 5. Segundo
reiteradas manifestações no âmbito desta Corte Superior,
eventuais condições pessoais favoráveis não possuem o condão
de, por si sós, conduzir à revogação da prisão preventiva
(HC 441.737/SP, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR,
SEXTA TURMA, julgado em 16/08/2018, DJe 29/08/2018). 6.
Recurso ordinário em habeas corpus ao qual se nega provimento.
(STJ, RHC 116916/RS, Rel. Ministra Laurita Vaz, Sexta Turma,
DJe 07/10/2019). (grifo nosso)
Aliás, a garantia da ordem pública deve ter por norte a
gravidade da infração e sua repercussão social.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002608-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14123
7
Outrossim, parece inapropriado eventual prognóstico
acerca da pena a ser imposta à paciente ou mesmo de alguma benesse, com a
suposta demonstração da desproporcionalidade de sua custódia cautelar. A
concessão da ordem com supedâneo neste fundamento representaria antecipação do
julgamento da causa e, por consequência, supressão de instância.
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE
ENTORPECENTES. FLAGRANTE CONVERTIDO EM PRISÃO
PREVENTIVA.
REVOGAÇÃO
DA
CUSTÓDIA.
IMPOSSIBILIDADE. DESPROPORCIONALIDADE ENTRE A
SEGREGAÇÃO
PREVENTIVA
E
PENA
PROVÁVEL.
INVIABILIDADE
DE
EXAME
NA
VIA
ELEITA.
FUNDAMENTAÇÃO
IDÔNEA.

PERICULOSIDADE
DO
AGENTE. REITERAÇÃO DELITIVA. CIRCUNSTÂNCIAS DO
DELITO. NECESSIDADE DE GARANTIR A ORDEM PÚBLICA.
CONDIÇÕES
PESSOAIS
FAVORÁVEIS.
IRRELEVÂNCIA.
MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS. INSUFICIÊNCIA.
CONSTRANGIMENTO
ILEGAL
NÃO
EVIDENCIADO.
RECURSO
DESPROVIDO.
1.
Não
há
falar
em
desproporcionalidade entre o decreto prisional preventivo e
eventual condenação, tendo em vista ser inadmissível, em recurso
ordinário em habeas corpus, a antecipação da quantidade de pena
que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o
cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado. 2. Em
vista da natureza excepcional da prisão preventiva, somente se
verifica a possibilidade da sua imposição quando evidenciado, de
forma fundamentada e com base em dados concretos, o
preenchimento dos pressupostos e requisitos previstos no art. 312
do Código de Processo Penal - CPP. Deve, ainda, ser mantida a
prisão antecipada apenas quando não for possível a aplicação de
medida cautelar diversa, nos termos previstos no art. 319 do CPP.
3. A prisão preventiva foi adequadamente motivada, tendo sido
demonstrada pelas instâncias ordinárias, com base em elementos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2002608-39.2020.8.26.0000 -Voto no 14123
8
extraídos dos autos, a periculosidade do agente e a necessidade de
se evitar a reiteração delitiva, pois, além de terem sido
apreendidas 20 porções de cocaína, o recorrente ostenta registro
pela prática do delito de extorsão, o que evidencia o risco ao meio
social, recomendando-se a custódia para garantia da ordem
pública. 4. É entendimento do Superior Tribunal de Justiça - STJ
que as condições favoráveis do recorrente, por si sós, não
impedem a manutenção da prisão cautelar quando devidamente
fundamentada. 5. Inaplicável medida cautelar alternativa quando
as circunstâncias evidenciam que as providências menos gravosas
seriam insuficientes para a manutenção da ordem pública. 6.
Recurso ordinário desprovido. (STJ, RHC 113037/MG, Rel.
Ministro Joel Ilan Pacionirk, Quinta Turma, DJe 21/06/2019).
(grifo nosso)
Portanto, é de rigor que o Magistrado analise a
viabilidade da concessão da liberdade provisória ao paciente, ou ainda a substituição
da sua prisão preventiva por outras medidas cautelares, não existindo qualquer
ilegalidade na decisão que considera tais providências insuficientes à manutenção da
ordem pública.
Por fim, considerações a respeito de eventual inocência
da paciente, envolvem questões de mérito, não sendo passíveis de apreciação na
estreita via do “Habeas Corpus”, devendo aguardar oportuna análise no bojo da ação
penal.
ASSIM, PELO MEU VOTO, DENEGO A ORDEM
DE “HABEAS CORPUS”.
Andrade de Castro
Relator